Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-25.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002633-25.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELLEN DAYANE DE LIMA - CPF: 016.985.992-42 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES SEM OCORRÊNCIA DE PENHORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

julgou

improcedente

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
aplicou

multa

por

litigância
de
má-fé
e
determinou

remessa
de
expediente
à OAB/MT. A
parte

recorrente

alegou

impenhorabilidade
de
valores

em

conta

corrente

quando

sequer

havia

ocorrido

qualquer

penhora
,
além
de
sustentar

violação
à
coisa

julgada

em

razão
de
condenação
anterior
por

litigância
de
má-fé
ter
sido

afastada

em

recurso
anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a nova
condenação

por

litigância
de
má-fé
viola a
coisa

julgada

formada

em

julgamento
anterior
que

afastou

condenação

por

litigância
de
má-fé

na

fase
de
conhecimento
; e (
ii
)
verificar
se
a

oposição
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

alegando

impenhorabilidade
de
valores

quando

não

houve

penhora

configura

litigância
de
má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
decisão
judicial
transitada

em

julgado

tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC,
não

podendo
ser
desrespeitada

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

4.
Não

há

violação
à
coisa

julgada

quando
a nova
condenação

por

litigância de má-fé se refere a conduta processual distinta
,
praticada
pela
parte

em

fase
processual
diferente

daquela

em

que

houve

afastamento
anterior da
penalidade
.

5. A
oposição
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

manifestamente

infundada
,
baseada

em

situação

fática

inexistente
(
penhora

que

não

ocorreu
),
caracteriza

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
e
configura

litigância
de
má-fé
,
nos

termos
do art. 80, IV, do CPC.

6. A
utilização
do
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
, qual
seja
,
esquivar
-se do
pagamento
do valor
devido

mediante

apresentação
de
alegação

sabidamente

improcedente
,
também

configura

litigância
de
má-fé
,
conforme
art. 80, III
, do
CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1.
Não
viola a
coisa

julgada

a

aplicação
de
multa

por

litigância
de
má-fé

em

fase
processual
distinta

daquela

em

que

houve

afastamento
anterior da
penalidade
,
quando

baseada

em

conduta
processual
diversa
. 2.
Configura

litigância
de
má-fé

a

oposição
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

alegando

impenhorabilidade
de
valores

quando

sequer

houve

penhora
,
caracterizando

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 80, III e IV, 502; Lei
no
9.099/95, art. 52, IX.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/05/2020,
DJe
25/05/2020; TJMT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002633-25.2023.8.11.0051

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
WELLEN DAYANE DE LIMA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPLIPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

WELLEN DAYANE DE LIMA

ajuizou

reclamação

em
face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPLIPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO e BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Foi
proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Pelo
exposto
e
por

tudo

mais

que
dos autos
consta
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I do CPC: a)
Reconheço

a

ilegitimidade
da
Requerida
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A,
extinguindo

os
autos
em

relação

a

esta
. b) JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
inicial
; c)
Defiro
o
pedido

contraposto
,
condenando
a
parte

autora
a
pagar
à
requerida
o valor de R$ 729.54 (...); d) RECONHEÇO a
litigância
de
má-fé
e,
por

conseguinte
, CONDENO a
parte

autora

ao

pagamento
de
multa
de 9% (
nove

por
cento) do valor
atribuído
à causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatícios

que

fixo

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) com
fulcro

nos

arts
. 80, II, e 85, § 2o,
ambos do
CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95
e
Enunciado
136/FONAJE. REVOGO eventual
decisão

antecipatória
/
liminar

deferida

nos
autos.
".

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
, o qual
foi

parcialmente

provido

através
de
decisão

monocrática
,
conforme

parte

dispositiva
a
seguir
: "
Posto
isso
,
conheço
do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
e
honorários

advocatícios
,
mantendo
no
mais
a
sentença
do
juízo
a quo.
".

A
parte

reclamada

formulou

pedido
de
cumprimento
de
sentença
,
requerendo

a

intimação
da
parte

reclamante
, ora
devedora
, para
efetuar
o
pagamento
do
débito
no
prazo
de 15
dias
.

A
parte

devedora

opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
argumentando

que
: a)
os

valores

até
40
salários

mínimos
,
depositados

em

conta

corrente

ou

conta

poupança
,
são

impenhoráveis
; b) a
presente

execução

deve
ser
extinta
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a)
não

houve

bloqueio
de verba da
parte

devedora
,
tornando

seu

pedido

incabível
; b)
não

foram

arguidas

nenhuma
das
matérias

elencadas
no art. 52, IX, da Lei no 9.099/95; c) o
advogado
da
parte

devedora

postula

tese

descabida

em

várias

lides
com
características

predatórias
; d)
há

clara

intenção

dolosa
da
parte

postulante
. Ao final: a)
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
; b)
majorou
a
condenação

por

litigância
de
má-fé

em
R$ 1.500,00; c)
determinou
a
remessa
de
expediente
à OAB/MT para
providências

quanto
à
litigância

predatória
e
reiteração
de
pedidos

sem

fundamento

jurídico
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando

que
: a) a
Turma

Recursal

já

havia

afastado
a
condenação

por

litigância
de
má-fé

em

julgamento
anterior,
formando

coisa

julgada
material; b) a nova
condenação

por

litigância
de
má-fé
viola o
princípio
da
coisa

julgada
; c) o
advogado

atuou

dentro
dos
limites

técnicos
de
sua

função
; d) a
apresentação
de
tese

jurídica
,
ainda

que

não

acolhida
,
não

configura

má-fé
processual; e) a
remessa
de
expediente
à OAB é
medida

desproporcional
; f) a
atuação
do
advogado

pautou
-se pela
busca
de
solução

jurídica
para o
caso

concreto
; g)
houve

violação

aos

princípios
do
contraditório
e da
ampla

defesa
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
afastar
a
condenação

por

litigância
de
má-fé
; b)
retirar

a

ordem
de
remessa
dos autos à OAB para
apuração
de
suposta

conduta

ilícita
do
patrono
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Respeito
a
coisa

julgada
.

A
decisão
judicial,
que

julga
o
mérito
da
demanda
e
que

não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
,
nos

termos
do
artigo
502 do CPC.

Nesse
sentido
:

"(...) 2.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023)".

"(...) 3.
Há

coisa

julgada

quando
a
sentença
judicial
não

cabe

mais

recurso
,
tornando
-a
imutável
e
indiscutível
. (N.U 1036172-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL//
, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/02/2022,
publicado
no DJE 18/02/2022)".

"RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE.

IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A
decisão
judicial,
que

julga
o
mérito
da
demanda
e
que

não

está

mais

sujeita
a
recurso
,
configura

coisa

julgada
material e
tem

caráter

imutável
e
indiscutível
.

Não

há

violação
da
coisa

julgada
material
quando
a base de
cálculo
do
adicional
de
antiguidade
e
merecimento

não

consta
da
sentença
e é
fixada
no
cumprimento
de
sentença
. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)".

Por
consequência
, o
cumprimento
de
sentença

não

pode

desrespeitar

os

comandos

contidos

na

decisão

transitada

em

julgado
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de
origem

consignou

que

a

alegação
do
recorrente

relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem

pagos

foi

manifestada
e
rejeitada

na

fase
de
conhecimento
do
processo
. 2. Nos
termos
da
jurisprudência

desta
Corte Superior, com o
trânsito

em

julgado
,
os

litigantes

ficam

adstritos

aos

limites

impostos

pelo

título

executivo
judicial e
não

podem

rediscutir
,
na

fase
de
cumprimento
de
sentença
, o
que

não

está

assegurado

na

condenação
, sob
pena
de
ofensa
à
coisa

julgada
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento
: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
25/05/2020)

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
decisão
da
Turma

Recursal
(ID 207587779/PJe2)
afastou
a
condenação

por

litigância
de
má-fé

imposta

na

sentença
original.
Contudo
, a nova
condenação

por

litigância
de
má-fé

aplicada

na

sentença
ora
recorrida
(ID 318214872/PJe2)
não
viola a
coisa

julgada
, pois se
refere
a
conduta
processual
distinta
,
praticada
pela
parte

recorrente

na

fase
de
cumprimento
de
sentença
.

A
primeira

condenação

por

litigância
de
má-fé

estava

relacionada
à
alegação
de
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

recorrida
,
enquanto
a
segunda

condenação

decorre
da
oposição
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

manifestamente

infundada
,
alegando

impenhorabilidade
de
valores

quando

sequer

havia

ocorrido

qualquer

penhora
.

Portanto
,
não

há

violação
à
coisa

julgada
, pois se
trata
de
condutas

processuais

distintas
,
ocorridas

em

fases

processuais

diferentes
.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

"(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o
que

não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ//
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No
caso

em

análise
, a
parte

recorrente

opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

alegando

a

impenhorabilidade
de
valores

em

conta

corrente

quando

sequer

havia

ocorrido

qualquer

penhora
,
conforme
se
verifica
no ID 318214868/PJe2. Esta
conduta

caracteriza

resistência

injustificada

ao

andamento
do
processo
,
nos

termos
do art. 80, IV
, do
CPC.

A

oposição
de
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença

manifestamente

infundada
,
baseada

em

situação

fática

inexistente
(
penhora

que

não

ocorreu
),
configura

conduta

temerária
e
protelatória
,
que
visa
apenas

retardar
o
cumprimento
da
obrigação

estabelecida

na

sentença
.

Ademais
, a
parte

recorrente

utilizou
o
processo
para
conseguir

objetivo

ilegal
(art. 80, III, do CPC), qual
seja
,
esquivar
-se do
pagamento
do valor
devido
a
título
de
pedido

contraposto
,
mediante

a

apresentação
de
alegação

sabidamente

improcedente
.

Portanto
,
estando

demonstrada
a
litigância
de
má-fé
, é
devida

a

aplicação
da
multa

correspondente
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 318214875/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025